Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, pela qual se visava à obtenção de passe-livre especial para o transporte público.
2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Para o deferimento antecipado do beneficio do passe livre necessário que a autora demonstre, de plano, que preenche os requisitos da legislação que trata da matéria, o que não ocorreu no presente caso, porquanto os relatórios médicos juntados não demonstram que a enfermidade que a acomete esteja entre as hipóteses previstas na Lei Distrital no 566/93, que assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores de deficiência mental, com renda de até 3 (três) salários mínimos.
4. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.